Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Execução Penal. Direito de visita.

O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita a interessada que cumpre pena no regime aberto, ainda que se trate da mãe do apenado. Agravo não provido.